Tribunal: TJMT
Processo: 1000780-50.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000780-50.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU A AÇÃO DE AÇÃO DA SEGURADORA CONTRA A EMPRESA ELETRICA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS – REJULGAMENTO - INADMISSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

2. Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

3. O egrégio Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou que, “para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.” (REsp 1259035/MG (2011/0095224-8), Relator: Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

4. Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Embargos de declaração, interpostos por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra acórdão da 2ª Câmara Cível deste Tribunal, que, à unanimidade, desproveu a pretensão deduzida no Recurso de Apelação, que reformou a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Regresso, nº 1000780-50.2019.8.11.0041, movida em seu desfavor por ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

Em suas razões, entende o embargante que o acórdão foi omisso e obscuro ao dizer que os documentos juntados pela Parte Embargada a título de comprovação das causas dos defeitos narrados forma suficientes para comprovar a ocorrência de relação causal.

Que os documentos utilizados como comprovação dos danos e de suas razões referem-se, na verdade, a meros orçamentos/laudos, produzidos de forma UNILATERAL pelos clientes da Embargada e sequer acompanhados de embasamento técnico.

Com tais argumentos, requer a reforma da sentença.

Por fim, e para fins das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, prequestiona-se a aplicação dos artigos 205, 206 e 210 da Resolução 414/2010 – ANEEL; do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e, ainda, considerando a relativização da responsabilidade objetiva que sustentou o acórdão ora impugnado, do artigo 37º, §6º, da Carta Constitucional.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do Recurso de Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA,

Conforme relatório trata-se de Ação Regressiva proposta pela empresa seguradora, em desfavor da empresa elétrica.

Após a publicação do acórdão, a empresa elétrica apelada interpôs Embargos de Declaração, alegando que o decisum contém vício passível de saneamento.

Pois bem.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo Embargante, não se constata no acórdão ora embargado quaisquer dos vícios alegados, já que tais temas foram devidamente discutidos na sentença.

Assim, alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Com relação ao requerimento da empresa Embargante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, acerca da possível violação da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, nem litigância de má-fé, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar à matéria para eventual recurso à instância superior.

Isso posto, buscando o recurso, em síntese, tão somente prequestionar as disposições legais que indica, REJEITO estes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021